Tribunal: TJSP
Processo: 0189677-02.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Hipótese em que as provas materiais dispensavam o prolongamento da instrução. Lide submetida à convicção do Juiz, não do perito. Peritus peritorum, não adstrito a pareceres. Art. 479 do CPC. Magistrada que expôs satisfatoriamente, com lógica, as razões do seu convencimento. Princípio constitucional que impõe a razoável duração do processo. Inexistência de julgamento extra

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Hipótese em que as provas materiais dispensavam o prolongamento da instrução. Lide submetida à convicção do Juiz, não do perito. Peritus peritorum, não adstrito a pareceres. Art. 479 do CPC. Magistrada que expôs satisfatoriamente, com lógica, as razões do seu convencimento. Princípio constitucional que impõe a razoável duração do processo. Inexistência de julgamento extra petita. Descrição fática satisfatória (narra mihi factum, dabo tibi ius). Análise do instituto da imputação do pagamento que foi expressamente provocada por parecer coligido pelos réus, do qual teve ciência o polo ativo, quadro a arredar a ideia de surpresa. Nulidade que não se identifica na espécie. Omissões apontadas por esta Colenda Câmara, no V. Acórdão que anulou a primeira sentença, que restaram superadas. Apelação tempestiva, com regular preparo, à época recolhido pelo teto. Certeza de intimação que se vincula à publicação operada nos autos principais, em que primeiro disponibilizado o inteiro teor do decisum uno. Inexistência, ademais, de expressões ofensivas a riscar. Matéria preliminar repelida.

PROCESSUAL CIVIL. Hipótese de três agravos retidos, dois não reiterados. Não conhecimento. Art. 523, § 1o, do CPC/73, ultrativo em razão da teoria do isolamento dos atos processuais, modulada pelo adágio tempus regit actum. Orientação do Pleno do STJ. Art. 14 do CPC. Recurso do espólio réu, agora prejudicado, que perdeu o objeto forte no afastamento do laudo pericial. Agravos não conhecidos.

PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Se os autores aduzem que prestaram os serviços de assessoria jurídica até 2005 e se o espólio réu afirma que pagou o devido a esse título, qualquer desajuste só ganha relevância ao final do debate, com a possível definição de outros marcos temporais de relevo para o fluxo do lapso extintivo. Alegação rejeitada.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Contrato de prestação de serviços que previa quatro etapas sucessivas, remuneradas individual e autonomamente, em valores fixos e variáveis, vedado o desdobramento de modo simultâneo. Terceira fase que compreendeu a montagem de solução definitiva de estruturação do grupo Celisa, vencido o conflito familiar instaurado, cuja execução se deu na etapa seguinte, a quarta. "Protocolo Definitivo Obrigacional" (PDO) que ultimou a terceira etapa, a atrair o pagamento dos honorários de expediente, além de parcela ad exitum, balizada sobre o ganho patrimonial de R$ 7.000.000,00, ambos quitados. Preclusão inexistente. Remuneração variável a incidir sobre os ativos atribuídos a Isaltina pela montagem definitiva ou sobre a venda das suas participações societárias, não cumulativamente. PDO que encerrou o conflito societário até então, a pouco importar a posterior assinatura dos DSDs, relativos à quarta fase, e muito antes do IPO da Cosan, originária Celisa. Hipótese de previsões contratuais expressas. Redação do instrumento, no mínimo, sob a direta supervisão da sociedade autora. Art. 113, § 1o, IV, do CC. Aumento do patrimônio de Isaltina, com ou sem redução da sua participação societária nominal, que só se deu pela valorização das suas ações, não pela venda ou compra de ativos. Consequência não derivada da atuação da banca de advogados, a extrapolar o escopo do mandato, mas da emissão de bonds no exterior e da abertura do capital da Cosan. Competência dos patronos envolvidos a tornar inverossímil a alegação de erro material no testamento de Isaltina, no qual figurou como testador o coautor Alexandre. Cláusula "2.1.C.c.1", com objeto específico, atrelado a "honorários de expediente", que não se confunde com a "2.1.C.c.2", baliza para os "honorários de êxito". Segundo PDO, não assinado por Rubens, filho de Isaltina, que não altera o deslinde da quaestio. Improcedência da cobrança mantida. Honorários majorados. Apelo desprovido.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. Base de cálculo. Segundo orienta o STJ, os honorários advocatícios têm por base de cálculo uma ordem necessária de vocação delineada no art. 85, § 2o, CPC. Honorários definidos de maneira proporcional e razoável sobre o valor atualizado de cada uma das três demandas envolvidas: ação, reconvenção e conexa. Litigância de má-fé não configurada. Pretensão de ver aplicado o art. 940 do CC em razão da cobrança indevida. Descabimento. Má-fé que não se presume. Súm. 159 do STF ainda atual. Recursos adesivos desprovidos.